Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS.

1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n 5.941, julgada aos 09/02/2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional, todavia, a despeito da verificação de constitucionalidade, o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica deve ser efetuado à vista do caso concreto.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

4. As medidas requeridas pela parte exequente, consistentes na suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor, mostram-se inadequadas para a satisfação do crédito, além de não representarem modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.

5. Deu- se provimento ao agravo de instrumento.